Tribunal: TJDFT
Processo: 0748786-77.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282 DO STF. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660 DE REPERCUSSÃO GERAL. REVOLVIMENTO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto em face de decisão da Presidência da Turma Recursal que negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a” do Código Processual Civil.
2. A negativa de seguimento do recurso extraordinário foi fundamentada na ausência de prequestionamento, na ausência de repercussão geral, por estar o assunto adstrito ao exame da legislação infraconstitucional (tema 660), bem como na vedação contida na Súmula no 279 da Suprema Corte.
3. O agravante aponta que a controvérsia não trata de violação sob a ótica infraconstitucional, mas de violação direta à Constituição. Aponta genericamente a existência de repercussão geral da controvérsia e requer o envio do recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a matéria controvertida possui repercussão geral e se o recurso extraordinário merecerá trânsito.
III. Razões de decidir
5. A Alegação genérica de desnecessidade de revolvimento de norma infraconstitucional não merece prosperar, posto que a fim de apreciar a existência de ofensa ao dispositivo constitucional alegado, depende da análise da interpretação dada ao art. 48 da Lei Complementar Distrital 769/2008, o que implica eventual ofensa indireta e mediata à Carta da República. Portanto, aplicável o entendimento do STF de que, em tais hipóteses, não há repercussão geral, conforme Tema 660.
6. Ainda que fosse possível superar este óbice, verifica-se que não é possível, em sede de Recurso Extraordinário, a modificação das premissas fáticas e probatórias estabelecidas nas instâncias ordinárias, porquanto para modificar este entendimento, seria necessário o reexame dos fatos e das provas, o que atrai a observância da Súmula 279 do STF (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”).
7. Ademais, não houve prequestionamento dos dispositivos tidos por violados, pressuposto necessário para conhecimento do Recurso Extraordinário, na origem. Não cognoscível o recurso, nos termos dos enunciados nrs. 282 e 356 de Súmula de Jurisprudência do Pretório Excelso.
8. Com esse contexto, correta a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário.
IV. Dispositivo
9. Recurso conhecido e improvido.
10. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.
________
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1.030, I, “a” e inciso V do Código de Processo Civil.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 748371 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013; Súmula n 279, 282 e 356 do STF.